Tribunal: TJES
Processo: 5005168-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem os preste ou de quem os receba, podendo ocorrer a exoneração, a redução ou a majoração da obrigação alimentícia, de acordo com a regra do artigo 1.699 do Código Civil.

2. Hipótese em que, nessa fase inicial cognitiva, não está comprovada a efetiva modificação da possibilidade financeira do alimentante, e mesmo a alteração da necessidade da alimentada, já maior e estudante universitária, em relação à qual se presume uma menor dependência dos genitores (ambos igualmente responsáveis), já que, a princípio, não está impossibilitada de exercer uma atividade remunerada (inclusive, estágio), iniciando um processo natural e esperado de prover o próprio sustento.

3. Necessidade de instrução probatória para aferir a modificação da situação financeira do agravante (que já era empresário à época do acordo), assim como a necessidade da agravada, que, desde o primeiro semestre de 2020, ingressou no ensino superior em odontologia, muito antes de formular o pedido revisional, período em que, aparentemente, o valor dos alimentos foi suficiente para suprir as necessidades da alimentada.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005168-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO CAPRA

AGRAVADO: LARA BRUNELI PESSOA CAPRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem os preste ou de quem os receba, podendo ocorrer a exoneração, a redução ou a majoração da obrigação alimentícia, de acordo com a regra do artigo 1.699 do Código Civil.

2. Hipótese em que, nessa fase inicial cognitiva, não está comprovada a efetiva modificação da possibilidade financeira do alimentante, e mesmo a alteração da necessidade da alimentada, já maior e estudante universitária, em relação à qual se presume uma menor dependência dos genitores (ambos igualmente responsáveis), já que, a princípio, não está impossibilitada de exercer uma atividade remunerada (inclusive, estágio), iniciando um processo natural e esperado de prover o próprio sustento.

3. Necessidade de instrução probatória para aferir a modificação da situação financeira do agravante (que já era empresário à época do acordo), assim como a necessidade da agravada, que, desde o primeiro semestre de 2020, ingressou no ensino superior em odontologia, muito antes de formular o pedido revisional, período em que, aparentemente, o valor dos alimentos foi suficiente para suprir as necessidades da alimentada.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO DE AZEVEDO CAPRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares/ES, que, nos autos da ação de revisão de alimentos movida por LARA BRUNELI PESSOA CAPRA, deferiu em parte o pedido de reconsideração da decisão que havia indeferido a tutela de urgência pleiteada, para redimensionar os “alimentos de 150% para 250% do valor do salário mínimo”.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) “nos autos do processo nº 030.08.007336-1, (...) se comprometeu a pagar mensalmente a sua filha, a quantia correspondente a 1,5 salários (um salário mínimo e meio), bem como as despesas referentes a matrícula escolar, material escolar, uniforme e etc.”; 2) “em primeiro momento, o juízo da 1º vara de família, de maneira acertada e prudente, proferiu decisão indeferindo o pleito liminar por entender que as provas acostadas na inicial eram precárias e não permitiam concluir que houve alteração nas possibilidades do requerido”; 3) “após a réplica autoral, o juízo reconsiderou sua decisão inicial e deferiu a liminar, majorando os valores dos alimentos para 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário mínimo, baseando-se em fotografias antigas e fora de contexto”; 4) “decisão favorável ao pleito liminar da agravada teve como único fundamento supostos sinais exteriores de riqueza do agravante, tendo como base a juntada de fotografias de festas de aniversário da filha caçula do requerido e uma foto de 5 atrás anos em que o requerido aparece junto a certa quantia de dinheiro”; 5) “a festa de aniversário citada pela autora, foi custeada pela esposa do agravante e tendo o custo total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), parcelados em 6x (seis vezes), conforme se extrai de recibo em anexo. Ou seja, a festa vinha sendo programada e paga de forma parcelada desde o mês de outubro de 2022, tal fato, por si só já demonstra a realidade da família, que embora trabalhem e colham frutos do seu labor, não possuem a riqueza exacerbada como acredita a agravada”; 6) “a suposta ‘ostentação com malotes de dinheiro’, frisa-se que a fotografia colacionada aos autos para fundamentar as possibilidades atuais do genitor, trata-se de foto postada em 21 de setembro de 2018, ou seja, 5 (cinco) anos atrás em um grupo de família no aplicativo WhatsApp, conforme anexo, e juntada sem qualquer contexto, ou seja, a autora buscou influenciar a cognição sumária do julgador de forma capciosa, ocultando a data no print, levando de maneira errônea o magistrado crer que a fotografia revelava-se atual, buscando justificar a suposta alteração das possibilidades do genitor”; 7) “as fotografias usadas para fundamentar a procedência do pedido liminar de majoração de alimentos não são aptas a demonstrar o aumento da possibilidade do alimentante, e que a parte autora não se desincumbiu do ônus a ela imposto, já que, não há nos autos qualquer outro elemento indicativo de que houve aumento do faturamento da empresa do requerido, deve os alimentos retornarem ao patamar anteriormente fixados”.

contrarrazões no evento 5365038, pelo desprovimento do recurso, assinalando que comprovou a modificação das possibilidades do agravante para majoração dos alimentos, sócio administrador de duas empresas revendedoras de veículos, assim como demonstrou a mudança das suas necessidades, “em razão dos elevados custos da faculdade, deslocamentos para realização do estágio obrigatório, que deve ser feito na cidade de Linhares/ES, além dos tratamentos médicos que realiza e acompanhamento psiquiátrico e psicológico”.

É cediço que os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem os preste ou de quem os receba, podendo ocorrer a exoneração, a redução ou a majoração da obrigação alimentícia, de acordo com a regra do artigo 1.699 do Código Civil.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,"A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002.".(REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015). (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.022/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

Na hipótese sob exame, não identifico, nessa fase inicial cognitiva, a comprovação de que houve, efetivamente, modificação da possibilidade financeira do agravante, e mesmo da necessidade da agravada, já maior e estudante universitária, em relação à qual se presume uma menor dependência dos genitores (ambos igualmente responsáveis, a propósito), já que, a princípio, não está impossibilitada de exercer uma atividade remunerada (inclusive, estágio), iniciando um processo natural e esperado de prover o próprio sustento.

Tal como consta da primeira decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não há elementos nos autos para aferir a renda mensal do agravante, e muito menos para cotejá-la com a renda por ele percebida ao tempo em que os alimentos foram acordados em 150% do salário mínimo (ID 19222695).

Consta da citada decisão, posteriormente reconsiderada, que as fotos e vídeos do requerido, bem como o capital social da sua empresa, isoladamente, não permitem concluir que houve alteração de suas possibilidades, o que, a meu ver, procede.

Apesar de o julgador de origem ter reconsiderado sua posição inicial, admitindo que o agravante obteve crescimento e aumento de renda desde a formalização do acordo, considerando a existência de sinais exteriores de riqueza diante de fotografias juntadas aos autos, bem como tendo em vista o valor do capital social de sua empresa, entendo que se faz necessária a instrução probatória para aferir a modificação da situação financeira do agravante (que já era empresário à época do acordo), assim como a necessidade da agravada, que, desde o primeiro semestre de 2020, ingressou no ensino superior em odontologia.

O valor dos alimentos no importe de 150% do salário mínimo, acrescido da metade da rematrícula em escola, materiais escolares, apostilas, livros e uniforme, foi acordado entre os genitores da agravada nos idos de 2012 (ID 18915955), e, aparentemente, foi suficiente para suprir as necessidades da filha até 2022, quando ingressou em juízo em desfavor do genitor pleiteando a majoração dos alimentos.

Na ocasião do acordo (em 2012), a agravada contava com apenas onze anos de idade (nascida em 19/05/2001 – ID 18492878), sendo que, mesmo com o ingresso na faculdade particular em 2020 (ID 18492882), ao que parece, a obrigação acordada continuou sendo cumprida pelo agravante, incluindo os gastos do ensino superior, nos limites da transação homologada por sentença (ID 18570710 e ID 20892348 do processo de referência).

Nesse contexto, por não identificar elementos que justifiquem a majoração dos alimentos de 150% para 250% do salário mínimo, sobretudo considerando, ainda, que a genitora da agravada é igualmente responsável pelo seu sustento, e que a alimentanda é maior e capaz, apesar de ainda não ter concluído o ensino superior, que tem uma duração média de cinco anos, entendo que deve ser provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência revisional.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.